Tribunal: TJSP
Processo: 1501381-20.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
ESTELIONATO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR e CORRUPÇÃO DE MENORES. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão do réu confirmada pelos demais elementos. Tipicidade das condutas. Condenação mantida. Reconhecimento do privilégio ao estelionato. Fixação de regime aberto e substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos e multa. Apelo

Ementa:
ESTELIONATO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR e CORRUPÇÃO DE MENORES. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão do réu confirmada pelos demais elementos. Tipicidade das condutas. Condenação mantida. Reconhecimento do privilégio ao estelionato. Fixação de regime aberto e substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos e multa. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501381-20.2017.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante LUCAS
RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para
reconhecer o privilégio do art. 171, § 1o, do CP, fixando-se a pena do estelionato
exclusivamente em multa de 10 dias-multa no piso. Em consequência, tornaram definitiva
a pena do réu em 04 anos de reclusão, em regime aberto, mais 20 dias-multa, no piso,
substituída a privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e multa de 10
dias-multa, no piso, sem prejuízo daquela fixada na condenação. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501381-20.2017.8.26.0536 - Praia Grande - VOTO No 10.691 2/8 EV
Apelação Criminal no 1501381-20.2017.8.26.0536
Apelante: Lucas Ribeiro
Apelado: Ministério Público
Comarca: Praia Grande
MM. Juiz de 1a instância: Dr. Antônio Carlos Costa Pessoa
Martins
VOTO no 10.691
ESTELIONATO,
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR
e
CORRUPÇÃO
DE
MENORES.
Configuração.
Materialidade e autoria demonstradas. Confissão do réu
confirmada pelos demais elementos. Tipicidade das
condutas. Condenação mantida. Reconhecimento do
privilégio ao estelionato. Fixação de regime aberto e
substituição da privativa de liberdade por restritiva de
direitos e multa. Apelo parcialmente provido.
1) LUCAS RIBEIRO foi condenado, pela r. sentença
de fls. 164/173, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto,
mais pagamento de 20 dias-multa, no piso, por infração aos arts. 171, caput, e
311, caput, ambos do CP, e ao art. 244-B da Lei no 8.069/90, na forma do art. 69
do CP, concedido o apelo em liberdade.
Inconformado, apelou pugnando pela absolvição no
que tange ao delito do art. 311 do CP, porque a adulteração foi grosseira, bem
como pela absolvição em relação ao crime do art. 244-B do ECA, porque não
tinha ciência de que seu comparsa era menor. Subsidiariamente, requereu a
redução das penas abaixo do mínimo, pelas atenuantes do art. 65 do CP,
especialmente a confissão espontânea, fixando-se o regime aberto. Pugnou,
também, pela aplicação do privilégio no que tange ao delito de estelionato. Por
fim, requereu o “perdão da pena de multa” ou sua aplicação no patamar mínimo
(fls. 190/204).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
210/231), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo seu parcial
provimento, para a absolvição quanto ao estelionato pela incidência do “Princípio
da Insignificância” (fls. 238/245).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501381-20.2017.8.26.0536 - Praia Grande - VOTO No 10.691 3/8 EV
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia (fls. 37/40), em 04/05/2017,
na Comarca de Praia Grande, LUCAS RIBEIRO, agindo em concurso com o
adolescente Murilo Vitor Lima, adulterou a placa da motocicleta Honda/XRE 300,
que possuía placa original GEA 5274/São Paulo. Ainda, nas mesmas
circunstâncias, obteve vantagem ilícita de R$ 20,00 em prejuízo do “Auto Posto
Shell” situado na Av. Marginal, no 3356, na mesma Comarca, mediante meio
fraudulento. Por fim, consta que LUCAS corrompeu o adolescente Murilo, com
ele praticando as infrações penais acima descritas.
Segundo o Ministério Público, o réu e o adolescente
alteraram a placa da motocicleta acima descrita utilizando fita adesiva. Depois,
foram ao posto de combustível e LUCAS pediu o abastecimento de R$ 20,00 de
gasolina. Afirmou ao frentista que pagaria o valor com cartão e por isso
encostaria a motocicleta ao lado, mas acabou fugindo sem efetuar o pagamento.
Os fatos ficaram demonstrados em Juízo.
O policial narrou que visualizou o réu e o adolescente
na motocicleta, sendo que o garupa cobriu a placa com a mão, o que motivou a
abordagem. Assim, constatou a colocação de fita adesiva na placa, fato admitido
por ambos. Eles também confessaram que abasteceram num posto de
combustível e saíram sem pagar, sendo reconhecidos pelo frentista (mídia após
fls. 122).
O frentista e o representante do posto confirmaram
que na época dos fatos reconheceram o réu e o adolescente como sendo as
pessoas que estavam na motocicleta e saíram sem pagar pelo combustível
(mídia após fls. 122).
O réu confessou a adulteração da placa, dizendo que o
fez planejando abastecer a moto e sair sem pagar. Isentou Murilo de qualquer
responsabilidade. Disse que praticou as condutas para poder voltar a São Paulo,
tendo em vista que a bateria de seu celular havia acabado e não conseguia
contato com seus familiares. Não sabia que Murilo era menor de 18 anos (mídia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501381-20.2017.8.26.0536 - Praia Grande - VOTO No 10.691 4/8 EV
após fls. 122). Em sede administrativa, apresentou versão diversa, dizendo que o
“adolescente” colocou a fita adesiva na placa da motocicleta (fls. 07).
Ouvido somente na fase administrativa, Murilo relatou
que foi ao litoral na garupa da motocicleta de seu amigo LUCAS para “curtir a
praia”. Como não tinham dinheiro para voltar, resolveram colocar fita adesiva na
placa da motocicleta para abastecê-la e sair sem pagar, sem serem identificados
(fls. 06).
O laudo pericial de fls. 68/71 comprovou a adulteração
da placa da motocicleta com aplicação de fita isolante.
Assim, pela confissão parcial do réu confirmada pelos
demais elementos de prova, todos os crimes ficaram caracterizados nos autos.
Respeitados
posicionamentos
em
contrário,
a
adulteração da placa configura o crime previsto no art. 311 do Código
Penal, uma vez que aquela é o sinal identificador mais característico e visível
de um veículo, sendo o primeiro a ser consultado por policiais em uma diligência.
Os Tribunais Superiores já decidiram a respeito da
tipicidade de condutas semelhantes a esta:
"Este Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento no sentido de que é típica a conduta de alterar placa de veículo
automotor, mediante a colocação de fita adesiva, conforme ocorreu na espécie dos autos.
Isto porque a objetividade jurídica tutelada pelo art. 311 do CP é a fé pública ou, mais
precisamente, a proteção da autenticidade dos sinais identificadores de automóveis.
Precedentes" (STJ, HC no 369501/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 05/10/2017, V.U., g.n.).
“A conduta de adulterar a placa de veículo automotor
mediante a colocação de fita adesiva é típica, nos termos do art. 311 do CP (...). Com
base nessa orientação, a 2a Turma negou provimento a recurso ordinário em habeas
corpus. O recorrente reitera a alegação de falsidade grosseira, percebida a olho nu,
ocorrida apenas na placa traseira, e reafirmava que a adulteração visaria a burlar o
rodízio de carros existente na municipalidade, a constituir mera irregularidade
administrativa. O Colegiado pontuou que o bem jurídico protegido pela norma penal
teria sido atingido. Destacou-se que o tipo penal não exigiria elemento subjetivo especial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501381-20.2017.8.26.0536 - Praia Grande - VOTO No 10.691 5/8 EV
ou alguma intenção específica. Asseverou-se que a conduta do paciente objetivara frustar
a fiscalização, ou seja, os meios legítimos de controle de trânsito. Conclui-se que as
placas automotivas seriam consideradas sinais identificadores externos do veículo,
também obrigatórios conforme o art. 115 do Código de Trânsito Brasileiro” (STF, RHC
116.371/DF, 2a Turma, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 13.08.2013,
V.U., Informativo no 715, g.n.).
Ademais, o argumento de que a falsificação seria
grosseira e, por isso, afastaria a tipicidade, também não prospera, porque a
alteração com fita isolante, à distância, pode efetivamente impedir a identificação
da verdadeira placa da motocicleta, seja por radares fotográficos, seja por
agentes de trânsito. Ressalta-se que, neste caso, o policial somente descobriu a
adulteração porque determinou a parada do veículo e observou a placa de perto.
No mais, o delito de estelionato também se reveste de
tipicidade. Com o devido respeito à d. Procuradoria Geral de Justiça, não é caso
de se reconhecer o “Princípio da Insignificância”.
Segundo os critérios do E. STF: “1. O princípio da
insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições
objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade
social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada; 2. A aplicação do princípio da
insignificância deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de
evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de
pequenos delitos patrimoniais. 3. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a
ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu
efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta
no âmbito da sociedade”. (STF - HC 108403, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/02/13).
Neste caso, o valor de R$ 20,00 não pode ser
considerado insignificante, cujo prejuízo a empresa vítima aceitaria
pacificamente, sob pena de se criar um estímulo para a prática de pequenos
estelionatos em postos de combustível, como se fosse permitida a conduta de
abastecer pequeno valor e sair sem pagar.
No que tange à corrupção de menores, trata-se de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501381-20.2017.8.26.0536 - Praia Grande - VOTO No 10.691 6/8 EV
delito formal, nos termos da Súmula 500 do C. STJ, bastando a prática dos
crimes em concurso com o adolescente para sua configuração. Neste ponto, o
fato do menor ter escondido a placa com a mão demonstra seu conluio com o
acusado em relação aos dois delitos.
Não se mostra crível a versão de que o réu não sabia
a idade do adolescente, uma vez que ambos eram amigos e foram “curtir a
praia” juntos (cf. declarações de Murilo na fase administrativa). Ainda, o próprio
acusado, em seu interrogatório policial, chamou Murilo de “adolescente”,
afastando-se a alegação defensiva de ausência de dolo.
Mantenho, portanto, a condenação pelos próprios
fundamentos da r. sentença.
Todas as penas foram dosadas no mínimo.
Impossível a redução abaixo deste patamar pelas
atenuantes genéricas, tendo em vista o que prevê a Súmula 231 do C. STJ.
Somente as causas de diminuição podem romper a barreira do mínimo legal,
porquanto fazem parte da própria estrutura do fato criminoso.
Como leciona Guilherme de Souza Nucci: “as atenuantes
não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da
pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o
máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem
possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento
ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo
que o juiz nada mais faz do que seguir a orientação do próprio legislador” (in Código
Penal Comentado, 14a Ed., Forense, p. 468).
Em que pese a respeitável argumentação da defesa,
deve ser seguido o entendimento amplamente dominante nos Tribunais
Superiores para que haja segurança jurídica na interpretação da lei.
Confira-se:
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. ATENUANTE. FIXAÇÃO
DA
PENA-BASE
ABAIXO
DO
MÍNIMO
LEGAL.
INADMISSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO REAFIRMADO PELO STF. RE-RG 597.270-QO. TEMA 158/STF.
INADEQUAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. PRESSUPOSTOS DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501381-20.2017.8.26.0536 - Praia Grande - VOTO No 10.691 7/8 EV
ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. 1.
O STF, no julgamento RE-RG 597270, reiterou a jurisprudência no sentido da
"impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância
atenuante genérica (...)", pois "é certo que o art. 65 do Código Penal prevê que as
circunstâncias ali relacionadas sempre atenuam a pena. Isso significa que a atenuante
deve ser levada em consideração, mas pode ocorrer que nenhum impacto tenha na fixação
da pena: no nosso sistema, as atenuantes genéricas não podem reduzir a pena aquém do
mínimo"(Tema 158/STF). (...)” (STJ, AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AgRg no
AREsp 682612/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 04/10/2017,
V.U.).
A pretendida aplicação do privilégio ao estelionato, por
sua vez, comporta acolhida.
Nos termos do art. 171, § 1o, c.c. 155, § 2o, ambos do
CP, tratando-se de réu primário e de pequeno valor o prejuízo, a pena por este
delito deve ser fixada exclusivamente em multa de 10 dias-multa, no piso.
Dessa forma, somando-se as penas dos crimes pelo
concurso material, resultam em 04 anos de reclusão, mais 20 dias-multa, no
piso.
Pelo novo quantum da pena, deve ser fixado o regime
aberto, com substituição da privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, mais multa de 10 dias-
multa, no piso, sem prejuízo daquela já prevista na condenação.
Não há que se falar em afastamento das penas de
multa, porque já foram fixadas no mínimo legal e devem integrar a reprimenda
final. Eventual impossibilidade de pagamento deve ser discutida na Execução
Penal.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
para reconhecer o privilégio do art. 171, § 1o, do CP, fixando-se a pena do
estelionato exclusivamente em multa de 10 dias-multa no piso. Em
consequência, torno definitiva a pena do réu em 04 anos de reclusão, em
regime aberto, mais 20 dias-multa, no piso, substituída a privativa de liberdade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501381-20.2017.8.26.0536 - Praia Grande - VOTO No 10.691 8/8 EV
por prestação de serviços à comunidade e multa de 10 dias-multa, no piso, sem
prejuízo daquela fixada na condenação.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator